Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027583-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 058.185.341-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027583-88.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Gabriel Oliveira Barbosa

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta:

160

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE) -
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DO DIREITO – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO EM CASO DE PRETERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO –
NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO -
PRECEDENTES DO STF – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, no prazo de validade do certame, pode convolar-se em direito subjetivo quando, nesse prazo, há a
preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia a (i) determinação de sua
convocação,
a fim de que este apresente a documentação constante do item 14 do Edital do Processo Seletivo, possibilitando a contratação no cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE; “(ii) caso haja a demora na contratação, seja determinado ao requerido que pague ao autor indenização por danos materiais correspondente à remuneração, compreendida entre o período que se iniciaria a prestação do serviço, se não houvesse a injusta negativa, e a efetiva contratação; (iii) se não houver a contratação, considerando o período de validade do processo seletivo, requer que seja o requerido condenado a indenizar o autor pelo valor correspondente à remuneração referente ao ano em que se teria a validade do
c
ontrato, mesmo sem o efetivo exercício da função, o que inclui a devida indenização relativa às férias e terço constitucional, bem como ao décimo terceiro salário proporcional, correspondendo ao importe principal de R$ 23.315,99 (vinte e três mil trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos)”.

O recorrente relata que
participou do processo seletivo realizado pela Secretaria Estadual de Educação - SEDUC - MT, Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT, e foi aprovado em 630o para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE.

Alega que o edital do processo de seleção restou descumprido, porquanto, apesar de aprovado, não foi convocado para admissão/contratação, e que estaria sendo preterido, defendendo seu direito à nomeação e posse.

Assim, requer o provimento do recurso para “determinar que o requerido convoque imediatamente o requerente, a fim de que este apresente a documentação no cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE”.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

O ponto nodal do debate em esgrima reside em verificar se
o demandante, enquanto candidato aprovada fora do número de vagas previsto pelo edital para o processo seletivo em comento, possuiria direito subjetivo à contratação no cargo pretendido
.

A respeito da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público, há entendimento pacífico e sedimentado na jurisprudência de que constitui verdadeiro direito subjetivo do indivíduo. Em se tratando de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, haveria mera expectativa de direito, ressalvadas algumas hipóteses excepcionais (
Tese definida no
RE 837.311
- Tema 784
, Relator Ministro
Luiz Fux
, julgado em 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016).

Na tese fixada na oportunidade daquele julgamento, restaram estabelecidas as seguintes teses:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso dos autos, tem-se que o recorrente participou do processo seletivo realizado pela Secretaria Estadual de Educação - SEDUC - MT, Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT e foi aprovado em 630o para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE.

Extrai-se, dos documentos acostados aos autos, que o reclamado convocou os aprovados em 658o e 715° colocação, do cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE, José da Costa Lima (658o) e Victoria Fernandes Souza (715o), em detrimento do autor, aprovado na 630a colocação.

Tal situação conduz ao direito almejado, pois o candidato aprovado em 630o foi preterido pelos candidatos acima descritos.

Ademais, conforme orientação do STJ, o edital é a lei interna do concurso, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Com efeito, o próprio edital prevê a regra geral de convocação segundo a ordem de classificação, bem como se daria essa convocação, conforme item 13:

13.1 - A convocação dos candidatos classificados para a composição do cadastro de reserva, será feita pelas DREs seguindo a ordem de classificação geral, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público;

13.2 A DRE deverá convocar o candidato, devendo ele comparecer na unidade escolar, para a qual foi convocado no prazo de 24h, munido dos documentos, conforme previsto no item 14 deste Edital. 13.3 - Caso o candidato convocado não compareça ao ato da Admissão/Contratação, manterá sua classificação no cadastro de reserva.

13.4 - O não comparecimento do candidato convocado, dentro do prazo estabelecido neste Edital, implicará na sua desistência da vaga e na imediata convocação do candidato classificado na sequência.

Assim, tais circunstâncias são suficientes para impor o dever de convocação, pois o ato comissivo da Administração,
in casu
, ultrapassou a discricionariedade, oportunidade e conveniência do Poder Público, demonstrando claramente a violação ao princípio da impessoalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar parcialmente
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, d
eterminando
que o ente Requerido proceda à
convocação do autor,
a fim de que apresente a documentação constante do item 14 do Edital do Processo Seletivo, possibilitando a contratação no cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE
.

Caso não haja vagas disponíveis para a nomeação imediata do servidor, deve a administração promover os devidos ajustes de modo a viabilizar o cumprimento desta decisão, tomando por base os critérios objetivos previstos no edital do certame
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023